Tribunal: TJPA
Processo: 0802254-47.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802254-47.2022.8.14.0010

APELANTE: ODORICO FERREIRA GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA COM PROCEDIMENTO DE ENXERTIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves

(ID 12015508 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Odorico Ferreira Guedes, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Breves, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-os ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID

16041100 – fls. 1/10), que o Sr. Odorico Ferreira Guedes está internado desde o dia 28/08/2022, no Hospital Municipal de Breves (HMB), com o quadro de Hiperplasia da próstata (CID 10 N 40). Sustenta o requerente que o serviço é caracterizado como urgência e a demora poderá prejudicar o seu atual estado de saúde e por não ter condições financeiras de realizar a internação as suas próprias custas, recorre ao Poder Judiciário, para que lhe sejam garantidos os direitos à vida e à saúde.

Prossegue afirmando que requereu a tutela específica da obrigação de fazer determinando aos réus a imediata transferência para leito de hospital que lhe possibilite o tratamento de doenças dos órgãos genitais masculinos, da rede pública ou, subsidiariamente, da rede privada, qualquer deles mediante transporte por UTI-aérea (caso seja necessário), às custas do Poder Público, assim como demais procedimentos que forem necessários para garantir seu direito à saúde, tais como, exames, medicamentos, insumos, etc.

Considerando o estado de saúde do paciente, com risco de amputação de membros, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a tutela antecipada pleiteada (ID 16041106 – fls. 1/4), para determinar que o Estado do Pará e o Município de Breves garantissem a realização do tratamento necessário, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará, apresentou contestação em ID 16041115 – fls. 1/10, apontando preliminar de perda de interesse de agir da parte autora, posto que, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, enseja a devida extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito informa, em síntese, 1) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 2) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará. Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Nos mesmos termos, o Município de Breves apresentou contestação (ID 16041117 – fls. 1/13.

Réplica às contestações apresentada em ID 16041123 – fls. 1/8

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 16041124 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Município de Breves e ao Estado do Pará que possibilitem ao paciente ODORICO FERREIRA GUEDES o tratamento de doenças dos órgãos genitais masculinos, da rede pública ou, subsidiariamente, da rede privada, qualquer deles mediante transporte por UTI-aérea (caso seja necessário), às custas do Poder Público, assim como demais procedimentos de que o Autor necessitar para garantir seu direito à saúde, tais como, exames, medicamentos, insumos, etc.

Sem condenação em custas, por se tratar de Fazenda Pública a parte vencida.

Condeno a Fazenda pública municipal em honorários sucumbenciais fixados, por equidade, no valor de R$ 1.000,00.

Os honorários sucumbenciais devem ser depositados no fundo específico indicado pela Defensoria Pública Estadual.

Deixo de fixar honorários em face da Fazenda Pública Estadual em razão do entendimento fixado no REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia repetitiva, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/11, firmou o entendimento no sentido de também não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Sentença não sujeita à remessa necessária, tendo em vista que o proveito econômico perseguido é inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do CPC.

CASO INTERPOSTA APELAÇÃO por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade e, se for o caso, o recolhimento do preparo, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA.

APRESENTADA APELAÇÃO ADESIVA junto às contrarrazões, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA.

Observe-se que o processo somente deverá ser concluso se houver algum requerimento de alguma das partes que demande decisão do Juízo de 1º grau.

Observe a Secretaria eventual pedido para que as intimações dos atos processuais sejam feitas em nome do(s) advogado(s) indicado(s), consoante o disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Publique-se via DJE. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos.”

O Sr. Odorico Ferreira Guedes apresentou recurso no sentido de que a sentença fosse modificada para determinar a fixação, em prejuízo do Estado do Pará, dos honorários advocatícios sucumbenciais, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e que sejam revertidos diretamente ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, ante a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará em ID 12015520 – fls. 1/9.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 17705052 – fls. 1/4, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da Defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de dou-lhe parcial provimento,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2024